Tribunal: TJDFT
Processo: 0741778-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/DF PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO PROFISSIONAL DE ADVOGADO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à OAB/DF para obtenção do endereço profissional atualizado do executado, advogado regularmente inscrito na seccional. O agravante alega que o executado permanece em local incerto, tendo sido citado por edital e representado por Curadoria Especial, e que a informação pleiteada seria necessária à realização de diligência de penhora, após esgotados os meios ordinários de localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à OAB/DF para obtenção do endereço atualizado do executado, advogado, como medida destinada a viabilizar diligência de penhora em execução frustrada quanto à localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a expedição de ofícios a órgãos públicos ou entidades de classe como medida excepcional, desde que demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o).
4. Restou demonstrado nos autos que o executado permanece em local incerto, tendo sido citado por edital e representado por Curadoria Especial, sem êxito nas diligências anteriores de localização, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
5. A inscrição do executado como advogado na OAB/DF, entidade de classe que exige o fornecimento de endereço atualizado, justifica a adoção da medida requerida, diante da inércia do devedor e da tentativa de ocultação de seu paradeiro, inclusive com omissão de dados em documentos fiscais.
6. A cooperação jurisdicional impõe ao juízo o dever de auxiliar a parte exequente no acesso a informações reservadas que não possam ser obtidas por meios próprios, sobretudo quando a medida requerida é proporcional, necessária e idônea à continuidade da execução. Preferencialmente, é possível utilizar a ferramenta Cadastro Nacional de Pessoas do CNJ, de uso privativo de magistrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a expedição de ofício à OAB/DF para obtenção do endereço profissional atualizado de advogado executado, quando frustradas as tentativas ordinárias de localização e restar demonstrada a utilidade da medida à efetividade da execução.
2. O princípio da cooperação impõe ao juízo o dever de adotar medidas razoáveis e proporcionais que viabilizem o prosseguimento da execução e impeçam que o inadimplemento seja favorecido pela conduta omissiva do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382934, RI no 0706942-81.2023.8.07.0017, Rel. Juiz Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 10.11.2021, DJE 23.05.2024.